Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717802-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JONATHAN FELIPE DA SILVA LOPES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por JONATHAN FELIPE DA SILVA LOPES. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública para a instrução do feito. A Defensoria Pública informou (ID n. 71963664) que "o reeducando requer a análise processual sobre sua situação, especialmente sobre desconsideração de falta grave e livramento condicional. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0047597-60.2014.8.07.0015) verifica-se que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública". Alegou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou pelo não conhecimento do pedido (ID 72095499). Vieram os autos conclusos Conforme manifestação da D. Defensoria Pública do Distrito Federal, a pretensão deduzida pelo requerente, por possuir natureza própria da execução penal, deve, em observância ao princípio do juízo natural e à competência funcional, ser dirigida, em primeiro plano, ao Juízo da Execução Penal. Em face do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator